Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748411-27.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANDRIELI NATALY CUNHA IMPETRANTE: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRIELI NATALY CUNHA em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de recambiamento da execução para localidade próxima de onde residem os três filhos menores da paciente (PJe n. 0405509-87.2024.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. MATEUS FELIPE JOSÉ ALVARES MORAES) que a paciente foi presa, em 30-agosto-2024, em cumprimento de mandado de prisão expedido por condenação proferida no Distrito Federal, e foi recolhida na cadeia pública feminina de Londrina/PR. Asseverou que foi formulado pedido de transferência da execução para a comarca de residência da paciente (Porecatu/PR), por ser local mais próximo de seus familiares e de seus três filhos menores. Contudo, o pedido foi indeferido pela eminente autoridade judiciária da VEP/DF, sob o fundamento de que caberia à Defesa buscar informações acerca da disponibilidade de vagas, para posterior análise, e determinou o recambiamento da paciente para o Distrito Federal. Informou que, em seguida, foi formulado pedido de prisão domiciliar, por ser a paciente a responsável pelo apoio emocional e material, rotina e bem-estar, sustento e guarda de seus três filhos (com 13, 11 e 9 anos de idade). Salientou que o filho mais novo da paciente tem diagnóstico de autismo infantil (CID10-F84.0), o que requer cuidados especiais e contínuos por parte da genitora. Salientou que, não obstante o direito a cumprir pena próximo à sua família não seja absoluto, o indeferimento deve ser devidamente fundamentado, o que não teria ocorrido na hipótese. Pontuou que: “Assim, a determinação do recambiamento da sentenciada para presídio localizado no Distrito Federal, a aproximadamente 1.000 km de distância, sem justificativa plausível, resultará em irreparável prejuízo para a Paciente e sua família. Devido à grande distância, a reclusa só poderia voltar a manter contato com seus familiares e filhos em uma eventual progressão de regime, o que é inaceitável”. Frisou que a remessa da execução da pena para comarca de residência da paciente não resultaria em qualquer prejuízo para o cumprimento da sanção, pois há estabelecimento penal adequado para dar continuidade ao resgate da reprimenda. Invocou o art. 227 da Constituição Federal, que assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar, devido à importância do vínculo familiar para o desenvolvimento físico e psicológico. Obtemperou que o artigo 103 da Lei no 7.210/1984 trata da organização e funcionamento das cadeias públicas no Brasil e estabelece que cada comarca deve possuir, no mínimo, uma cadeia pública, com o intuito de garantir a Administração da Justiça Criminal e promover a permanência do preso em um local que seja próximo ao seu meio social e familiar. Acrescentou que a determinação de que caberia à Defesa diligenciar para averiguar a disponibilidade de vagas seria incabível, tendo em vista a possibilidade de comunicação entre as unidades jurisdicionais, como já evidenciado nos autos para o cumprimento do recambiamento determinado. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça: HC 357673/SP, julgado em 2016, e HC 576284/ES, julgado em 2020). Requereu, liminarmente, a concessão de ordem de “habeas corpus” em favor da paciente, a fim de cessar o constrangimento ilegal iminente, tornando sem efeito a ordem de recambiamento definitivo, em razão da ausência de justa causa que sustente a decisão judicial de indeferimento da remessa da execução penal para a comarca de domicílio da apenada. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar, com a remessa definitiva dos autos da execução de pena para a comarca de residência da paciente, em consonância com o direito constitucional à convivência familiar, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, e em observância ao artigo 103 da Lei de Execuções Penais, por não existir causa ou circunstância que justifique o indeferimento do pedido É o relatório. Não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar, isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Não obstante, vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente em regra, mas que comporta exceções). Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória - RPSE, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que a paciente foi condenada como incursa no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo), à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no bojo da ação penal n. 0728712-86.2020.8.07.0001, que tramitou perante a 8a Vara Criminal de Brasília/DF. Operado o trânsito em julgado da condenação, houve o cumprimento do mandado de prisão, em 30-agosto-2024, e a paciente foi recolhida na cadeia pública feminina da cidade de Londrina/PR (ID 66150094). Em 3-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal indeferiu o pedido defensivo de declinação da competência para a comarca da Porecatu/PR, onde a ora paciente reside, possui três filhos e familiares, sob o fundamento de que, por ser medida do interesse da apenada, cumpria-lhe buscar informações acerca da disponibilidade de vagas junto ao referido presídio para que o Juízo da VEP/DF possa decidir a respeito, nos seguintes termos (ID 66150097): Conforme se extrai dos autos, a apenada foi presa em estabelecimento prisional da Comarca de Londrina, por força de mandado de prisão expedido na presente execução penal. A Defesa requer a declinação da competência para processar a presente execução penal em favor do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Porecatu/PR, uma vez que a apenada reside naquela cidade, possui filhos e demais familiares no local e tenciona cumprir a pena que lhe foi imposta em estabelecimento penitenciário daquela cidade. Contudo, trata-se de interesse pessoal da sentenciada, cabendo à Defesa, por suas próprias forças, buscar a declaração de vaga junto ao Juízo das Execuções Penais do local onde ela está presa e trazer a informação aos autos para que este Juízo possa decidir a respeito do pedido. Em razão disso INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se as partes da presente decisão. (grifos nossos). Em 5-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal determinou o encaminhamento dos autos à Seção Psicossocial para elaboração de relatório, visando subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária (ID 66150102). A Defesa técnica insistiu para que a consulta referente à disponibilidade de vagas fosse realizada via ofícios entres os Juízos, porém o pedido foi indeferido pelo mesmo fundamento de cumprir à parte interessada diligenciar (decisões de ID 66150102 e ID 66150101). Pois bem. O Juízo competente para a execução penal é, segundo a Lei de Organização Judiciária, do local da condenação. No caso, a condenação definitiva é oriunda do Distrito Federal e, em princípio, aqui deve ser executada. É possível excepcionar a regra e viabilizar que a condenada cumpra pena em localidade próxima de sua família, no entanto, é preciso que o estabelecimento prisional de destino seja consultado e afirme a existência de vaga. O esclarecimento acerca da disponibilidade de vaga é ônus que recai sobre a Defesa Técnica, pois se trata de informação que deve subsidiar o pedido de transferência da execução penal direcionado ao Juízo da condenação e execução da pena. No caso vertente, observa-se resistência por parte da Defesa, que entende que a informação deveria ser obtida por contato direito do Juízo da VEP/DF com o estabelecimento prisional de destino. Colacionou precedente da Corte Superior, no seguinte sentido: “Não é razoável exigir do reeducando, assistido pela Defensoria Pública, que diligencie previamente para demonstrar documentalmente a existência de vagas no estabelecimento penal de destino”. (STJ - HC: 357673 SP 2016/0138661-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016 - grifos nossos). Ocorre que, a paciente não está assistida pela Defensoria Pública, mas por advogado particular, sendo-lhe plenamente viável obter informações acerca da disponibilidade de vagas junto ao estabelecimento de destino. Destarte, a liminar deve ser indeferida, sem prejuízo de que, a qualquer momento, a Defesa obtenha a informação necessária acerca da existência de vaga no estabelecimento prisional de destino e a apresente ao Juízo da VEP/DF para reapreciação do pedido, ou quiçá, novo writ, conforme nova situação processual. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator